Tribunal: STF
Processo: RE 95366
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
SÃO NULOS OS ATOS PRATICADOS PELO ALIENADO ANTERIORMENTE A
INTERDIÇÃO, DESDE QUE DEMONSTRADA A CONTEMPORANEIDADE DO ATO COM A
DOENCA MENTAL GERADORA DA INCAPACIDADE.
DEMENCIA SENIL COMPROVADA PELA PROPRIA NATUREZA DOS ATOS PRATICADOS
E AS CIRCUNSTANCIAS DO PROCESSO.
RE NÃO CONHECIDO POR FORÇA DAS SUMULAS 279 E 291.